Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717966-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MARINA DO ESPIRITO SANTO CUNHA D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 64754497, dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0703329-55.2020.8.07.0018, deferiu o pedido liminar “para determinar à il. Autoridade Coatora a suspensão do ato de remoção interna da parte impetrante, realocando-a para o Núcleo de Material Esterilizado GAOESP/GAMA/DA/SRSSU/SES, até decisão ulterior”. Os elementos dos autos demonstram que a Impetrante foi removida do Núcleo de Material Esterilizado GAOESP/GAMA/DA/SRSSU/SES para a Gerência de Emergência/HRG/SRSSU/SES, no mês de março do ano corrente, ou seja, quando já iniciadas as medidas de isolamento e quarentena no âmbito do Distrito Federal. Entretanto, a Impetrante afirma que no referido local para onde foi removida, teria contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, dentre as quais a COVID-19, o que lhe geraria temeridade e potencial dano, por se tratar de pessoa pertencente ao grupo de risco (maior de sessenta anos). Desta forma, importante estabelecer o grau de insalubridade no referido local para o onde foi removida a Impetrante, ora Agravada, (Gerência de Emergência/HRG/SRSSU/SES) e a efetiva possibilidade de exposição ao “coronavírus SARS-CoV-2”, bem como a descrição das atividades que serão realizadas pela Impetrante nessa nova função. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos as informações acima delineadas, sob pena de indeferimento. Brasília, 2 de julho de 2020 12:43:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador